Tribunal: STF
Processo: RE 1569730
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS ANTES DA EC N. 20/98, ART. 11 EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquele que detém as atribuições para a prática e a reversão do ato impugnado, e não o superior hierárquico que o recomenda ou normatiza. Uma vez que o ato impugnado refere-se a critério de remuneração de servidor público do IPHAN, possui legitimidade para figurar no pólo passivo do writ o responsável pela elaboração da folha de pagamentos ao qual está vinculado a impetrante. Ao defender o mérito do ato impugnado, a autoridade apontada coatora atraiu para si a legitimidade passiva ad causam, o que recomenda a aplicação da teoria da encampação. 2. A Emenda Constitucional n. 20/98 expressamente proibiu a acumulação de proventos e vencimentos, ressalvando, contudo, em seu art. 11, o direito dos servidores que percebessem aposentadoria e tivessem ingressado novamente no serviço público, até a data de sua edição. 3. Sendo possível a percepção de uma aposentadoria cumulada com vencimentos de um cargo efetivo cujo ingresso tenha sido antes da EC n. 20/98, deve ser permitida, por simetria, a percepção de duas aposentadorias, desde que o novo ingresso no serviço público e a nova aposentadoria tenham ocorrido também antes da EC n. 20/98. A vedação de nova aposentadoria no mesmo regime deve ser considerada para aquelas obtidas em data posterior à EC n. 20/98, não devendo a norma transitória retroagir para proibir a cumulação de aposentadorias, já deferidas no regime anterior, decorrentes de dois cargos públicos exercidos cumulativamente. Precedentes. 4. Na hipótese, é possível a percepção dos dois proventos de aposentadoria que foram concedidas antes da publicação da EC 20, de 15.12.98 (fls. 24 e 121). 5. Apelações e remessa oficial desprovidas” (eDOC 9 – ID: fbe72eb8, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XVI e §§ 10 e 11; 40, § 6º, do texto constitucional; e art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser possível a acumulação de duas aposentadorias pelo regime próprio de previdência, salvo nos casos de acumulação legal de cargos.



    Alega-se que o fato de as aposentações terem ocorrido antes do advento da EC n 20/98 não afasta a vedação que lá era prevista no texto constitucional(...) e que (...) a acumulação de proventos decorrentes de cargos inacumuláveis já estava prevista na Carta de 1988, porquanto a EC 20/98, frise-se, apenas tornou expresso, claro, o que lá era proibido (eDOC 17 – ID: c6e72731, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a impossibilidade de acumulação de dois proventos de aposentadoria provenientes de cargos inacumuláveis, ainda que a aposentadoria seja anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica o prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional, como na hipótese dos autos, em que se discute questão relacionada à acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 4. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte. 5. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE 1308873 ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023 – grifo nosso)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 735588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.09.2014 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os servidores aposentados antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/1998 possuem direito a acumular os proventos de aposentadoria, sem a restrição quanto à inacumulabilidade dos cargos na ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Por outro lado, acerca da controvérsia, a Constituição Federal/88, em sua redação original, na vigência de cuja redação veio a se aposentar, nada dispunha sobre a acumulação de proventos de inatividade com vencimentos de cargo em atividade.



    (...)



    Posteriormente, a Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu a vedação do recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria (decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142) com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, excetuando os cargos acumuláveis na forma da constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Todavia, ressalvou os casos existentes até a publicação da Emenda, excluindo da exceção a hipótese da percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência dos servidores civis, previsto no art. 40 da Constituição Federal de 1988 (...)



    Assim, sendo possível a percepção de uma aposentadoria cumulada com vencimentos de um cargo efetivo cujo ingresso tenha sido antes da EC n. 20/98, deve ser permitida, por simetria, a percepção de duas aposentadorias, desde que o novo ingresso no serviço público e a nova aposentadoria tenham ocorrido também antes da EC n. 20/98. 



    A vedação de nova aposentadoria no mesmo regime deve ser considerada para aquelas obtidas em data posterior à EC n. 20/98, não devendo a norma transitória retroagir para proibir a cumulação de aposentadorias, já deferidas no regime anterior, decorrentes de dois cargos públicos exercidos cumulativamente.



    (...)



    Nesse mesmo sentido: TRF — 1° Região, AMS 2001.34.00.026070-2/DF, Primeira Turma, e-DJF1 p.85 de 15/12/2009. 



    Na hipótese, é possível a percepção dos dois proventos de aposentadoria que foram concedidas antes da publicação da EC 20, de 15.12.98 (fls. 26 e 39).” (eDOC 9 – ID: fbe72eb8)  



    Ao assim proceder, o Tribunal de origem divergiu da orientação estabelecida por esta Corte constitucional, sendo necessária a adequação do julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui jurisprudência pacífica a reputar inconstitucional a acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes de cargos inacumuláveis.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente